Tribunal: TJES
Processo: 5005286-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005286-40.2021.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
WILSON SILVA DA COSTA

AG
RA
V
A
DO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PENHORA
–
CONTA POUPANÇA
–
LIMITE DE

QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS
–
VALOR INFERIOR
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O
art. 833, inciso X do CPC determina ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2-
In casu
, os valores depositados
na conta do Recorrente
não ultrapassaram a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Resumo do
saldo demonstra de R$ 772,89 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), importe aquém do limite fixado na jurisprudência deste Sodalício.

3-
Recurso conhecido e provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005286-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON SILVA DA COSTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005286-40.2021.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
WILSON SILVA DA COSTA

AG
RA
V
A
DO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

WILSON SILVA DA COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão
exarada nos autos do processo originário nº 0005727-06.2015.8.08.0069
,
proferida pel
o

MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes-ES
,
que,
nos autos da
A
ção de Execução Fiscal
propost
a

em face de

WILSON SILVA DA COSTA
,
indeferiu
o pedido de desbloqueio da conta poupança de titularidade do postulante, tendo em vista a existência de diversas movimentações financeiras mensais.

Em suas razões de
Id. nº 1680569
,
o

A
gravante
aduz
, em síntese,
que
:
(i)

não possu
i
condições financeiras
para
arcar com a
s
custas processuais sem comprometer a própria subsistência e da família, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii)

houve inovação jurídica pelo magistrado
a quo
ao relativizar o inciso X, art. 833 do CPC, por ter afirmado que a movimentação bancária, entre os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021, constituem movimentação atípica na conta poupança do Agravante;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo, desde que presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

D
ecisão Id. nº
1701165
, deferindo o
pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005286-40.2021.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
WILSON SILVA DA COSTA

AG
RA
V
A
DO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto p
or

WILSON SILVA DA COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão
exarada nos autos do processo originário nº 0005727-06.2015.8.08.0069
,
proferida pel
o

MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes-ES
,
que,
nos autos da
A
ção de Execução Fiscal
propost
a

em face de

WILSON SILVA DA COSTA
,
indeferiu
o pedido de desbloqueio da conta poupança de titularidade do postulante, tendo em vista a existência de diversas movimentações financeiras mensais.

Em suas razões de
Id. nº 1680569
,
o

A
gravante
aduz
, em síntese,
que
:
(i)

não possu
i
condições financeiras
para
arcar com a
s
custas processuais sem comprometer a própria subsistência e da família, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii)

houve inovação jurídica pelo magistrado
a quo
ao relativizar o inciso X, art. 833 do CPC, por ter afirmado que a movimentação bancária, entre os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021, constituem movimentação atípica na conta poupança do Agravante;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo, desde que presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

D
ecisão Id. nº
1701165
, deferindo o
pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

P
asso a análise do mérito.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução proposta pelo Município de Marataízes-ES em face do Agravante.

A irresignação do Agravante ocorreu em razão da decisão proferida nos autos do processo de nº 0005727-06.2015.8.08.0069, juntada sob a Id. nº 1680573 (pág. 32), que indeferiu o pedido de desbloqueio
da conta poupança do Recorrente,
realizado
n
a petição de Id. nº
1680573 (pág. 13).

Na decisão agravada, informa o douto juiz
a quo
que
houve o desvirtuamento da conta, no caso em testilha, haja vista a existência de diversas movimentações financeiras mensais, não havendo como ser atendido o pleito de desbloqueio dos valores restritos.

O bloqueio foi realizado em conta junto a Caixa Econômica Federal, no valor mais recente de R$ 774,14 (setecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), conforme extrato de junho/2021, em Id. nº 1680573 (pág. 22) – apesar de no
“Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” (Id. nº 1680573, pág. 10),
constar o bloqueio do montante de R$ 737,14 (setecentos e trinta e sete reais e catorze centavos).

Da análise do extrato da conta bloqueada, verifico que o maior valor depositado, deu-se em 04/01/2021, no montante de R$ 2.784,11 (dois mil setecentos reais e oitenta e quatro centavos) (Id. nº 1680573, pág. 26).

Registro, ainda, que apenas em 05/04/2021 houve a entrada de nova quantia relevante na conta, de R$ 1.900,00 (mil novecentos reais), Id. nº 1680573, pág. 29, e que, em maio/2021, a conta não registrou nenhuma movimentação, diante de Id. nº 1680573 (pág. 30)

Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser impossível a penhora de numerários em conta-corrente que seja inferior a quarenta salários-mínimos.

Esta tese considera, ainda, o previsto no art. 833, inciso X do CPC que determina ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Senão, vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o que preceitua o artigo 833, X, do CPC, os valores inferiores a 40 salários-mínimos existentes em aplicações financeiras são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2º do referido artigo, as quais não se enquadram nesta hipótese. 2. A jurisprudência tem reconhecido que mesmo a existência de movimentações financeiras atípicas em conta poupança, não há como desfigurar a necessidade da observância da quantia depositada superar o limite legal (40 salários mínimos).
3. Ratifica a tese da impenhorabilidade a comprovação de que a conta onde fora bloqueado o valor determinado pelo Juízo possui natureza salarial. 4. Recurso provido.

” (TJES – AI: 00196512020188080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018).

In casu
, na conta poupança do Agravante, os valores depositados entre janeiro/2021 a maio/2021 não ultrapassaram a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inclusive, o resumo de saldo registrado no extrato de 31/05/2021, demonstra que o valor final na conta era de R$ 772,89 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), importe aquém do limite fixado na jurisprudência deste Sodalício.

Nesse sentido, entendo não haver razão na manutenção do bloqueio bancário do Agravante, de modo que mantenho o
decisum
por mim preferido.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO.

É como voto.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005286-40.2021.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
WILSON SILVA DA COSTA

AG
RA
V
A
DO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PENHORA
–
CONTA POUPANÇA
–
LIMITE DE

QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS
–
VALOR INFERIOR
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O
art. 833, inciso X do CPC determina ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2-
In casu
, os valores depositados
na conta do Recorrente
não ultrapassaram a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Resumo do
saldo demonstra de R$ 772,89 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), importe aquém do limite fixado na jurisprudência deste Sodalício.

3-
Recurso conhecido e provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR